Tribunal: STF
Processo: HC 57633
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-11
Data de publicação: 1980-03-11

Ementa:
Habeas Corpus. Coação de juiz de 1º grau. Recurso ordinário. Substituição por pedido originário. - Incompetente o Supremo Tribunal para o pedido inicial, não pode conhecê-lo a título de sucedâneo do recurso para o qual seria competente, pois a isso se opõe a norma inserta no art. 119, II, c - Habeas Corpus não conhecido.